Tribunal: TJSP
Processo: 1038216-59.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Indenização por dano material e moral – Reclamação do consumidor publicada em canal de comunicação independente entre consumidor e fornecedor – Plataforma que tem como finalidade informar outros consumidores – Compra e venda de motocicleta – Vício – Consumidor que alega que não constatou o vício e que funcionário da empresa foi mal educado em suas mensagens – Ausência

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Indenização por dano material e moral – Reclamação do consumidor publicada em canal de comunicação independente entre consumidor e fornecedor – Plataforma que tem como finalidade informar outros consumidores – Compra e venda de motocicleta – Vício – Consumidor que alega que não constatou o vício e que funcionário da empresa foi mal educado em suas mensagens – Ausência de conteúdo ofensivo ou de informação inverídica – Oportunidade do fornecedor em realizar esclarecimentos – Sem ato ilícito – Não configurado dano moral

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038216-59.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante W.E.T.R. -
COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA -ME - WETR, é apelado RONALDO
DA ROCHA GUERHARDT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038216-59.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1038216-59.2019.8.26.0224
Apelante: W.E.T.R. Comércio de Motos e Veículos Ltda. Epp.
Apelado: Ronaldo da Rocha Guerhardt
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34809)
REPARAÇÃO DE DANOS Indenização por dano
material e moral
Reclamação do consumidor
publicada
em
canal
de
comunicação
independente entre consumidor e fornecedor

Plataforma que tem como finalidade informar
outros consumidores
Compra e venda de
motocicleta Vício Consumidor que alega que
não constatou o vício e que funcionário da
empresa foi mal educado em suas mensagens
Ausência de conteúdo ofensivo ou de informação inverídica

Oportunidade
do
fornecedor em realizar esclarecimentos
Sem
ato ilícito Não configurado dano moral
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por W.E.T.R.
COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA. EPP. (fls. 134/145) contra a r.
sentença de fls. 128/131, proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, que, julgou improcedente a ação de reparação de
danos movida em face de RONALDO DA ROCHA GUERHARDT.
A apelante alega que o apelado exerceu o seu
direito de forma abusiva, pois concordaram que o negócios seria realizado com
desconto para que pudesse arcar com os pequenos reparos observados no
momento da inspeção da motocicleta. Entende que os documentos juntados
com a inicial e réplica são suficientes à procedência da ação. Afirma que
inexiste prova de que o bem tenha apresentado problemas após a compra e
nem justa causa para que o apelado usasse um meio de comunicação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038216-59.2019.8.26.0224 -Voto no
3
puni-la. Ressalta que o apelado assinou documento onde afirma ter efetuado a
vistoria, nada tendo a reclamar posteriormente. Assevera que a reclamação no
site 'Reclame Aqui' lhe trouxe prejuízos irreparáveis. Postula o provimento do
recurso, com a reforma da sentença e a procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 150/157, pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade.
Houve o recolhimento do preparo.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas a ele nego provimento.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais
e morais movida pela apelante em razão de reclamação por parte do
consumidor, na plataforma de comunicação denominada “Reclame Aqui”. A
apelante afirma não ser legítima a reclamação e entende ter sido o nome da
empresa denegrido, com prejuízo material.
Incontroverso nos autos que, em 02.09.2019, a
apelante vendeu apelado a motocicleta Harley Davidson Softail Breakout
FXSB, ano 2016, modelo 2017, cor branca, placa FMK 4374, com 14.000 Km
rodados (fls. 31).
E que, no dia 06.09.2019, o apelado entrou em
contato com a apelante informando que estava em uma concessionária, onde
fora comunicado pelo atendente que principalmente o pneu traseiro deveria ser
trocado, pois estava muito gasto e também a pastilha estava próxima ao disco,
tendo a apelante lhe respondido que “está exatamente do jeito que vc viu
aqui”, sendo “dever do comprador analisar tudo que é de direito” (fls. 40/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038216-59.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Incontroverso, outrossim, que, diante da resposta da
apelante, o apelado realizou uma reclamação na plataforma de comunicação
denominada “Reclame Aqui”, relatando que não observou que os pneus da
moto continham um grande desgaste, estando em péssimas condições de uso,
sendo que, ao informar a apelante, seu funcionário “foi muito mal educado em
suas mensagens”, agindo com descaso e o bloqueando (fls. 38).
A apelante alega que na petição inicial que o
apelado “assinou documento onde afirmava que havia feito a inspeção dos
itens, nada tendo o que reclamar posteriormente, ainda tomando ciência de
suas garantias, conforme (doc. anexo).” (fls. 03), e que, “conforme (doc.
anexo),é de fácil visualização tal verificação dos itens contestados, trazendo
grandes prejuízos matérias e morais a loja Autora, uma vez que
aproximadamente 70% (setenta por cento), das vendas da loja são realizados
por meio de seu site de venda, onde os compradores poucas vezes
comparecem a loja para concretizar a negociação, sendo as motocicletas
entregues na residência do comprador.” (fls. 05).
Pois bem.
Como se pode observar, em sua resposta ao
apelado, a apelante não negou a existência do vício, limitando-se a afirmar
que era de fácil constatação, sendo que o apelado, no momento da realização
do negócio jurídico, assinou documento em que declarava ter inspecionado a
motocicleta, nada tendo a reclamar posteriormente.
É fato que a motocicleta foi adquirida por valor
abaixo daquele de mercado (fls. 31/34).
Entretanto, não existe nos autos prova de que o
desconto no valor do bem se deu em razão das condições em que adquirido,
pois o apelado afirma que o desconto se deu por ter efetuado o pagamento do
preço à vista (fls. 38 e 70).
Ademais, pelo teor da reclamação, não há a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038216-59.2019.8.26.0224 -Voto no
5
imputação de qualquer conduta ofensiva à loja e tampouco o seu conteúdo
contém inverdades quanto à postura adotada pelo funcionário da apelante.
Destaco, especialmente que o 'Reclame Aqui' trata-
se de um canal independente de comunicação entre o consumidor e o
fornecedor, para tentativa de solução de eventuais problemas, bem como, de
plataforma com a finalidade de informar outros consumidores a respeito de
produtos e serviços ofertados no mercado.
Como constou da r. sentença, “o consumidor, desde
que não assuma postura de comprovada má-fé, nem se comporte com
evidente “animus difamandi”, tem a seu favor, como expressão imanentes aos
direitos encampados pela Constituição da República e pelo Código de Defesa
do Consumidor, o direito de reclamar, de criticar, de discordar, isto é, o direito
fundamental de se expressar, ainda que por meio de críticas.
E a partir da análise dos elementos trazidos pela
própria autora com a inicial, a liberdade de expressão do consumidor foi
exercida dentro dos parâmetros da razoabilidade, não se evidenciando
qualquer tipo de abuso no exercício desse direito de manifestação.” (fls. 129).
Ressalto que nesta plataforma é assegurada a
oportunidade de esclarecimentos e resposta por parte do fornecedor.
Logo, a existência de reclamação no site “Reclame
Aqui”, especialmente nos termos em que realizada, não é apta a caracterizar o
dano material ou moral pretendido.
A
satisfação
ou
insatisfação
por
parte
dos
consumidores e, consequentemente, as possíveis reclamações são inerentes
ao negócio da apelante, no desenvolvimento de sua atividade.
Sem demonstração de que a reclamação foi
infundada e com o único propósito de denegrir o bom nome da empresa no
mercado, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito.
Inexistindo o ato ilícito, impossível a reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038216-59.2019.8.26.0224 -Voto no
6
Nesse sentido:
COMPRA E VENDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
IMPROCEDENTE

VENDA
DE
PRODUTOS
ONLINE
VIA
MERCADO
LIVRE

OPINIÃO
EXPRESSA DO CONSUMIDOR NO SITE DE VENDAS - CRÍTICAS
NÃO ABUSIVAS E QUE NÃO EXTRAPOLARAM O DIREITO DE
LIVRE
MANIFESTAÇÃO
-
DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS

APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA
(TJSP;
Apelação Cível 1071431-78.2017.8.26.0100; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de
Registro: 17/06/2020).
Sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono do apelado de
10% para 12% do valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator